Tribunal: CARF
Processo: 10860.901143/2020-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.901143/2020-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.478 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
GUARATINGUETÁ SANEAMENTO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que essa analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10860.901143/2020-16
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.478 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901143/2020-16

Relatório
Trata-se
de
Recurso
Voluntário
interposto
por
GUARATINGUETÁ
SANEAMENTO S.A., em face do acórdão de n° 106-029.139, proferido pela C. 2a Turma da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 (“DRJ/06”), objetivando sua reforma
integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento proferido pela DRJ/06, o qual será
complementado ao final:
“DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório emitido eletronicamente em 16/06/2020, referente ao crédito demonstrado no
PER/DCOMP no 05271.75628.070116.1.7.02-0526.

O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo IRPJ do ano-calendario 2010.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ/ECF: R$ 115.141,28.
IRPJ devido: R$ 12.399,71.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 102.741,57. Valor na DIPJ/ECF: R$ 102.741,57.
No despacho, foi reconhecido R$ 705,93.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
A ciência do Despacho Decisório ocorreu em 03/07/2020.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A interessada apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância em 04/08/2020.
A manifestante faz um resumo dos fundamentos do Despacho Decisório.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.478 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901143/2020-16

No mérito, alega que prestou uma série de serviços à Empresa Cia. de Serviços de Água
Esgoto e Resíduos Guaratinguetá, no período de janeiro a dezembro de 2010, que
ensejaram o recolhimento de Imposto de Renda Retido na Fonte (R$ 102.035,64) e
CSLL Retida na Fonte (R$ 4.922,39), conforme é possível observar, na Ficha 57 –
Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuição Previdenciária Retidos na
Fonte da DIPJ 2011.
Desse modo, considerando que a base de cálculo para incidência do Imposto de Renda
Retido na Fonte e da CSLL Retida na Fonte corresponde ao valor dos serviços
realizados e que a somatória de todas as notas fiscais destes serviços totaliza a monta de
R$ 6.802.375,64, o IRRF incidente nessas operações, sob a alíquota de 1,5%, e
recolhido aos cofres da Receita Federal do Brasil perfaz o total de R$ 102.035,64.
A manifestante faz ainda referência a dados da planilha anexa (Doc.06) contendo o
detalhamento do cálculo, apresenta cópia das notas fiscais (Doc. 07) e do Razão
Contábil (Doc. 08).
Ademais, também, corrobora a retenção na fonte, a ausência de lançamentos na DCTF
da Manifestante para o período (Doc. 09).
Registre-se que a este processo foi juntado por apensação o processo no
18220.725801/2021-95, pertinente ao lançamento de multa isolada.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
EMENTA.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 16 de novembro de 2022, a DRJ/06 ao apreciar a Manifestação
de Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
cabe à Recorrente demonstrar erro no valor declarado ou nos cálculos
efetuados pela RFB, ou ainda evidenciar inconsistências na motivação da
decisão exarada pela autoridade fiscal, apresentando os argumentos e as
provas pertinentes. Se não o fizer, o motivo do indeferimento permanece.
(ii)
a Manifestante apresentou planilha contendo o detalhamento das
operações mantidas com a fonte pagadora, anexou notas fiscais, além de
fazer menção ao Razão Contábil, à DIPJ e DCTF. A referida planilha e
dados contábeis constam ainda de arquivos não-pagináveis do e-Processo;
(iii)
a simples anotação dos valores que seriam devidos a título de retenção do
tributo não constitui prova da efetiva retenção em favor do contribuinte;
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.478 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901143/2020-16

(iv)
a Manifestante sequer comprovou o valor líquido recebido, por meio,
por exemplo, do extrato bancário pertinente, a fim de comprovar que
efetivamente houve a retenção do tributo;
(v)
na ausência do comprovante de retenção, da Dirf e de qualquer outro
documento atestando a efetiva retenção do tributo correspondente ao
período de apuração do saldo negativo, não há como rever o Despacho
Decisório.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 281/307), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/06 sob a alegação de que:
(i)
a empresa se empenhou em argumentar e trazer as provas em sua
Manifestação de Inconformidade para comprovar seu direito creditório
com todas as provas que possuía em seu domínio, as quais em nenhum
momento foram devidamente analisadas pelo I. Julgador;
(ii)
na ausência de comprovantes que demonstrem as realizada pela fonte
pagadora, deve o Julgador aceitar outros documentos que evidenciem o
direito líquido e certo do contribuinte;
(iii)
o processo administrativo fiscal deve ser regido pelo princípio da
verdade material;
(iv)
considerando o conjunto probatório apresentado nestes autos, os quais
são imprescindíveis para a correta interpretação e análise do caso concreto,
de tal modo que a r. decisão recorrida está eivado de grave vício de
nulidade;
(v)
om a finalidade de demonstrar sua boa-fé, que a Recorrente requer a
juntada da documentação indicada como essencial pelo entendimento do
juízo a quo, qual seja os extratos bancários referente ao período 2010,
que comprovam o direito creditório;
(vi)
os documentos juntados evidenciam a totalidade do crédito originário
de saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício de 2011 (01/01/2010 a
31/12/2010), sendo assegurado ao contribuinte o direito ao ressarcimento
em dinheiro ou compensação com outros tributos, nos moldes da IN RFB
n° 900/2008;
(vii)
devem ser analisados todos os documentos ora apresentados que
evidenciam os valores atinentes às retenções na fonte, em atenção ao
princípio da verdade material, que permeia o processo administrativo
tributário.

É o relatório.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.478 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901143/2020-16

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF no
329/20171 e pela Portaria CARF n° 6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
13/02/2023 (e-fl. 276), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 14/03/2023 (e-
fl. 279), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Senão vejamos.
De início, destaco que a preliminar arguida pela Recorrente - de juntada de
documentos a posteriori - se confunde com o mérito e com ele será analisada conjuntamente.
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário 2010, no valor de R$ 102.741,57 (cento e
dois mil, setecentos e quarenta e um reais e cinquenta e sete centavos), resultante de antecipações
a título de retenções na fonte e pagamentos.

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.478 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901143/2020-16

O Despacho Decisório (e-fl. 254), reconheceu parcialmente o direito creditório
pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de composição do crédito informado em DIPJ
no montante de R$ 115.141,28 (cento e quinze mil, cento e quarenta e um reais e vinte e oito
centavos), reconheceu o valor de R$ 13.105,64 (treze mil, cento e cinco reais e sessenta e quatro
centavos), glosando o montante de R$ 102.035,64 (cento e dois mil, trinta e cinco reais e
sessenta e quatro centavos), de forma que não restou saldo negativo suficiente para compensar os
débitos informados em PER/DCOMP. Confira-se:

Em 16 de novembro de 2022 foi proferido o acórdão recorrido pela C. 2a Turma
da DRJ/06 (e-fls. 262/268), mantendo integralmente a decisão que homologou parcialmente
a compensação, tendo em vista que, “a manifestante sequer comprovou o valor líquido
recebido, por meio, por exemplo, do extrato bancário pertinente, a fim de comprovar que
efetivamente houve a retenção do tributo”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido:
“Se o contribuinte não comprovar a integridade do crédito que diz possuir, a
decisão da RFB de indeferir o pedido de restituição ou de não homologar a
compensação está correta.
(...)
Como se vê, a retenção realizada sob o código de receita 1708 se torna obrigatória
quando a fonte pagadora efetuar o pagamento do rendimento ou fizer o crédito
incondicional. A retenção é ato praticado pela fonte pagadora, e não pelo beneficiário da
receita de prestação de serviços. Assim, a retenção não é caracterizada pelo seu
destaque em nota fiscal, nem pela escrituração na contabilidade do seu emitente ou
registros na DIPJ e DCTF. Para definição do fato gerador da retenção, o crédito é
aquele efetuado na contabilidade da fonte pagadora, e não na do beneficiário do
rendimento.
Especificamente no tocante às notas fiscais, cumpre salientar que a simples anotação
dos valores que seriam devidos a título de retenção do tributo não constitui prova da
efetiva retenção em favor do contribuinte. Por hipótese, meramente para efeito de
raciocínio, digamos que o valor apontado estivesse em desacordo com a legislação
tributária, seja para mais ou para menos. A fonte pagadora, a quem cabe a
responsabilidade tributária pela retenção, faria os cálculos corretos e deduziria do valor
a ser pago ao prestador do serviço aquele por ela calculado, independentemente do valor
anotado no documento fiscal.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.478 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901143/2020-16

Numa outra hipótese, também meramente para efeito de raciocínio, consideremos que a
fonte pagadora, ao efetuar o pagamento do serviço prestado, optasse por fazer o
pagamento integral, sem a retenção na fonte. Embora ela estivesse desrespeitando o que
determina a legislação, somente ela responderia, no futuro, por essa infração – afinal, o
prestador do serviço não estaria sendo lesado, apenas não teria antecipação em seu favor
para lançar como dedução.
O que se pretende demonstrar com os exemplos apresentados é que, pelo fato de a
retenção ser ato de responsabilidade da fonte pagadora, documentos emitidos apenas
pelo prestador de serviço, como as notas fiscais, são insuficientes para comprová-la.
Note-se que a manifestante sequer comprovou o valor líquido recebido, por meio,
por exemplo, do extrato bancário pertinente, a fim de comprovar que efetivamente
houve a retenção do tributo.
Diante desses fatos, na ausência do comprovante de retenção, da Dirf e de qualquer
outro documento atestando a efetiva retenção do tributo correspondente ao período de
apuração do saldo negativo, não há como rever o Despacho Decisório.” (e-fls.
265/268, g.n.)
Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação das retenções na fonte não
confirmadas na decisão recorrida (R$ 102.035,64), já que as notas fiscais emitidas não são
suficientes e, principalmente, a comprovação do valor líquido recebido, “a fim de comprovar
que efetivamente houve a retenção do tributo”.
Em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 281/307), a Recorrente alega:
“Nesse sentido, o que se pode concluir pela leitura do v. acórdão que o I. Julgador
Tributário analisou os documentos de modo genérico, não realizando um cotejo com a
documentação apresentada e os argumentos tecidos pela Recorrente em sua
Manifestação de Inconformidade, desconsiderando a documentação integralmente.
Nesse ponto, é importante dizer que a empresa se empenhou em argumentar e trazer as
provas em sua Manifestação de Inconformidade para comprovar seu direito creditório
com todas as provas que possuía em seu domínio, as quais em nenhum momento
foram devidamente analisadas pelo I. Julgador.
Ademais, imperioso ressaltar que este E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) já firmou entendimentos no sentido de que para demonstrar os tributos
retidos na fonte não se faz apenas por meio de DIRF ou Comprovante de
Rendimentos Pagos ou Creditados (Sumula CARF no 143):
(...)
Contudo, sem qualquer amparo jurídico e em uma nítida tentativa de se esquivar da
análise da vasta documentação apresentada, a qual, repita-se, comprova o direito
creditório pleiteado, deixa de analisar toda a documentação trazida pela
Recorrente, invocando a suposta necessidade de apresentação de documentação
específica, sendo o Comprovante Anual de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte.
Portanto, é inequívoco que o I. Julgador Tributário deixou de analisar os documentos
apresentados pela Recorrente de maneira mais detida, considerando o conjunto
probatório apresentado nestes autos, os quais são imprescindíveis para a correta
interpretação e análise do caso concreto, de tal modo que a r. decisão recorrida está
eivado de grave vício de nulidade.
(...)
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.478 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901143/2020-16

É nesse sentido, com a finalidade de demonstrar sua boa-fé, que a Recorrente requer a
juntada da documentação indicada como essencial pelo entendimento do juízo a quo,
qual seja os extratos bancários referente ao período 2010 (Doc. 02), que comprovam
o direito creditório da Recorrente.
(...)
Além disso, é possível constatar pelo Razão Contábil relativo à época das operações,
que foram devidamente registrados os valores líquidos recebidos pela Recorrente da
empresa Tomadora de Serviços Cia. de Serviços de Água Esgoto e Resíduos
Guaratinguetá.
(...)
Portanto, os documentos juntados evidenciam a totalidade do crédito originário de saldo
negativo de IRPJ, apurado no Exercício de 2011 (01/01/2010 a 31/12/2010), sendo
assegurado ao contribuinte o direito ao ressarcimento em dinheiro ou compensação com
outros tributos, nos moldes da IN RFB n° 900/2008.” (e-fls. 285/286, 291 e 300, grifos
no original)
Da análise dos autos, verifica-se que a Recorrente apresentou: (i) notas fiscais (e-
fls. 84/131) e (ii) “extratos bancários” (e-fls. 328/338), de forma que os valores “recebidos”
podem ser sintetizados na tabela abaixo:

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DENOMINADOS “EXTRATOS BANCÁRIOS”
Período
Valor
E-fls.
20/01/2010
541.476,98
328
22/02/2010
541.476,98
328
22/03/2010
541.476,98
329
20/04/2010
541.476,98
330
23/06/2010
541.476,98
333
22/07/2010
507.428,55
334
09/08/2010
51.821,76
334
23/08/2010
472.209,00
335
08/09/2010
21.546,01
335
09/09/2010
97.331,14
335
22/09/2010
472.209,00
335
24/09/2010
35.219,55
336
04/10/2010
62.111,59
336
03/11/2010
472.209,00
337
08/11/2010
97.331,14
337
29/11/2010
479.400,00
337
02/12/2010
90.140,14
338
27/12/2010
472.209,00
338
30/12/2010
97.331,14
338
TOTAL 6.135.881,92

Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.478 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901143/2020-16

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS
Data de
emissão
Número da
Nota Fiscal
Valor da Nota
Fiscal
IRRF
Valor Líquido
a receber
E-fls.
13/01/2010
067
479.400,00
7.191,00
472.209,00
84
13/01/2010
068
37.527,50
562,91
36.964,59
85
13/01/2010
069
32.167,70
482,51
31.684,99
86
13/01/2010
070
2.518,10
37,77
2.480,33
87
10/02/2010
074
479.400,00
7.191,00
472.209,00
88
10/02/2010
075
37.527,50
562,91
36.964,59
89
10/02/2010
076
32.167,70
482,51
31.684,99
90
10/02/2010
077
2.518,10
37,77
2.480,33
91
05/03/2010
080
479.400,00
7.191,00
472.209,00
92
05/03/2010
081
37.527,50
562,91
36.964,59
93
05/03/2010
082
32.167,70
482,51
31.684,99
94
05/03/2010
083
2.518,10
37,77
2.480,33
95
13/04/2010
087
479.400,00
7.191,00
472.209,00
96
13/04/2010
088
37.527,50
562,91
36.964,59
97
13/04/2010
089
32.167,70
482,51
31.684,99
98
13/04/2010
090
2.518,10
37,77
2.480,33
99
10/05/2010
093
479.400,00
7.191,00
472.209,00
100
10/05/2010
094
37.527,50
562,91
36.964,59
101
10/05/2010
095
32.167,70
482,51
31.684,99
102
10/05/2010
096
2.518,10
37,77
2.480,33
103
14/06/2010
097
479.400,00
7.191,00
472.209,00
104
14/06/2010
098
37.527,50
562,91
36.964,59
105
14/06/2010
099
32.167,70
482,51
31.684,99
106
14/06/2010
100
2.518,10
37,77
2.480,33
107
30/06/2010
103
20.372,88
305,59
20.067,29
108
30/06/2010
104
1.594,80
23,92
1.580,88
109
12/07/2010
105
479.400,00
7.191,00
472.209,00
110
12/07/2010
106
37.527,50
562,91
36.964,59
111
12/07/2010
110
3.832,55
57,49
3.775,06
112
12/07/2010
111
48.959,31
734,39
48.224,92
113
10/08/2010
112
479.400,00
7.191,00
472.209,00
114
10/08/2010
113
37.527,50
562,91
36.964,59
115
10/08/2010
114
58.680,77
880,21
57.800,56
116
10/08/2010
115
4.593,54
68,90
4.524,64
117
09/09/2010
118
479.400,00
7.191,00
472.209,00
118
09/09/2010
119
37.527,50
562,91
36.964,59
119
09/09/2010
120
58.680,77
880,21
57.800,56
120
09/09/2010
121
4.593,54
68,90
4.524,64
121
15/10/2010
124
479.400,00
7.191,00
472.209,00
122
15/10/2010
125
37.527,50
562,91
36.964,59
123
15/10/2010
126
58.680,77
880,21
57.800,56
124
15/10/2010
127
4.593,54
68,90
4.524,64
125
09/11/2010
129
479.400,00
7.191,00
472.209,00
126
09/11/2010
130
37.527,50
562,91
36.964,59
127
09/11/2010
131
58.680,77
880,21
57.800,56
128
09/11/2010
132
4.593,54
68,90
4.524,64
129
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.478 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901143/2020-16

13/12/2010
137
37.527,50
562,91
36.964,59
130
13/12/2010
139
4.593,54
68,90
4.524,64
131
TOTAL
6.264.095,12
93.964,33
6.170.339,59

É certo que, a certeza e liquidez do crédito são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei, sob pena de não homologação do pleito. Por outro lado, esta
Relatora não dispõe de recursos suficientes para analisar, junto aos sistemas da Receita
Federal, se as retenções pleiteadas foram, de fato, realizadas, ainda que por outro CNPJ ou se foi
informada como beneficiária alguma filial da ora Recorrente.
Com efeito, a Recorrente não pode ser responsabilizada pela falta ou incorreção
de informações nas DIRF's pelas fontes pagadoras, ou mesmo, pela falta de recolhimento dos
tributos retidos, se comprovados por outros meios que efetivamente ocorreu a retenção.
Colaciono abaixo precedente desta mesma 2a Turma Extraordinária que afirma
essa orientação:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do
imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante
de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
A prova insuficiente como, por exemplo, a apresentação tão somente de extratos
bancários, impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da
compensação apresentada. (Processo n° 11040.900504/2010-51. Acórdão n° 1002-
001.891. Sessão de 13/01/2021. Relator Marcelo Jose Luz de Macedo, g.n.)
Assim, considerando a possibilidade de apresentação extemporânea de DIRF
pelas fontes pagadoras ou até mesmo retificações posteriores, voto pela conversão do processo
em DILIGÊNCIA, nos seguintes termos:
(i)
verificar se a fonte pagadora confirma as retenções pleiteadas, ainda que
com código de receita diverso do informado;
(ii)
anexar relatórios DIRF ́s devidamente atualizados;
(iii)
caso a análise ao sistema da Receita Federal não seja suficiente para
comprovar as retenções requer-se que a fonte pagadora seja intimada a se
manifestar;
(iv)
e, comprovadas as retenções, elaborar os cálculos de compensação com o
débito informado no PER/DCOMP, verificando-se, inclusive, se esse valor já não
foi utilizado, mesmo que parcialmente, em outras declarações de compensação.
A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.478 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901143/2020-16

Do resultado da Diligência, será a Recorrente intimada a se manifestar, no prazo
de 30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta Turma para julgamento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 356
DF CARF MF
Original